Tribunal: TJMT
Processo: 1033368-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033368-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), L. C. D. S. - CPF: 052.282.531-14 (EMBARGADO), L. C. D. S. - CPF: 052.282.531-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Sustenta-se omissão quanto à cobertura de tratamentos fora do ambiente ambulatorial e de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, com fundamento na Lei no 9.656/1998 e na RN no 465/2021 da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos realizados fora do ambiente ambulatorial e a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, à luz da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia, tendo analisado a extensão da cobertura contratual à luz do direito à saúde e das prescrições médicas.

Parte das alegações não foi examinada por ausência de apreciação pelo juízo de origem, devendo ser objeto de análise na fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório.

A alegada omissão configura, em verdade, pretensão de reexame do mérito, hipótese incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado,
o embargante
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos realizados fora do ambiente ambulatorial (tais como em domicílio, escola ou academias), além da exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, nos termos da Lei no 9.656/98 e da RN no 465/2021 da ANS.

Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Ora, verifica-se que a questão da extensão da cobertura contratual foi integralmente enfrentada à luz do direito à saúde, da prescrição médica e da jurisprudência acerca das cláusulas limitativas nos contratos de planos de saúde.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos pelo médico assistente, inclusive com assistência domiciliar, quando consignou: “
Restou evidenciado [...] a gravidade do traumatismo raquimedular, evoluindo para tetraplegia e necessidade de tratamento intensivo, que demandam cuidados por equipe multiprofissional, incluindo assistência domiciliar 24 horas, conforme prescrito pelo médico assistente
” (id 274187351).

Além disso, importante destacar que o próprio acórdão embargado consignou expressamente que algumas teses suscitadas pela parte agravante — inclusive aquelas reiteradas nos presentes embargos de declaração, quais sejam: inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos realizados fora do ambiente ambulatorial e exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar — não foram objeto de exame judicial na origem, e que, por versarem exclusivamente sobre o mérito da ação principal, deverão ser apreciadas oportunamente pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, colhe-se do voto o seguinte excerto:

“
Ademais, destaco que nem todas as teses sustentadas pelo agravante estão abarcadas pela decisão agravada, estando intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem. Além disso, eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido no curso do processo.
” (id. 274187351).

À vista disso, em que pese o embargante defenda a existência de omissão, deve-se destacar que restou suficientemente claro que o acórdão embargado enfrentou as questões pertinentes à controvérsia, considerando, sobretudo, que o julgamento da tutela provisória concentrou-se na verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sem exaurir as demais questões contratuais debatidas pelo embargante, que não foram objeto da decisão agravada.

Por fim, reitera-se que a recusa em ofertar o tratamento indicado pelo médico importaria violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato, além de que, eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento.

Logo, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo do embargante com a decisão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025